Tribunal: TJSP
Processo: 2226619-17.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Agravo interno – Decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo ao agravo de instrumento – Inconformismo – Julgamento do recurso em que proferida a decisão recorrida – Substituição da decisão monocrática de processamento pela colegiada de julgamento do recurso – Perda do objeto por prejudicialidade – Recurso prejudicado.